Tribunal: TJDFT
Processo: 0745592-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO ENCARCERAMENTO. REMIÇÃO PELO ESTUDO DEVIDA. PRECEDENTES STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça passou a ostentar julgados no sentido de que se o apenado já possuía certificado de ensino médio ou fundamental antes de ingressar no sistema carcerário, então, a superveniente aprovação nos exames nacionais (ENEM ou ENCCEJA) não autoriza a remição da pena, pois revela somente conhecimento prévio, e não o alcançado por conta própria pelo preso autodidata, consoante escopo da norma contida na Recomendação 44/2013-CNJ, posteriormente substituída pela Resolução 391/2021-CNJ.
2. Os documentos juntados aos autos, dentre eles a carta de guia definitiva, atestaram que o apenado não havia concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema carcerário. Logo, a obtenção de aprovação em três áreas do conhecimento no ENEM durante o encarceramento enseja a benesse da remição proporcional da pena pelo estudo.
3. Recurso desprovido.